Tribunal: TJSP
Processo: 0031706-49.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. Reeducanda condenada ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Pretensão de conversão da reprimenda em prisão domiciliar. Inviabilidade. Artigo 117 da lei de execução penal aplicável, em regra, apenas aos condenados em regime aberto. Possibilidade de flexibilização em hipóteses excepcionais. Ausência de demonstração de situação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. Reeducanda condenada ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Pretensão de conversão da reprimenda em prisão domiciliar. Inviabilidade. Artigo 117 da lei de execução penal aplicável, em regra, apenas aos condenados em regime aberto. Possibilidade de flexibilização em hipóteses excepcionais. Ausência de demonstração de situação extraordinária. Maternidade de filhos menores que, por si só, não autoriza a concessão do benefício. Não comprovação da imprescindibilidade da presença materna ou de situação de risco ou abandono. Precedentes do STJ e desta corte. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.